Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705928-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIORENTINO CAPPELLESSO AGRAVADO: MARCELO MACHADO GOULART, ARROZEIRA SUL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FIORENTINO CAPPALLESSO e TERESA CAPPELLESSO (autores), que, nos autos de ação de despejo c/c rescisão de contrato de arrendamento e reparação de danos (Processo no 0741101-06.2020.8.07.0001), proposta contra ARROZEIRA SUL LTDA e MARCELO MACHADO GOULART, obstaculizou o prosseguimento da demanda e o cumprimento do comando de despejo, visto que está em curso o stay period no procedimento recuperacional da sociedade empresarial agravada (ID 80855447, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 23610711), os agravantes esclarecem que ajuizaram a ação de origem com o propósito de retomada de imóvel rural, tendo em vista três premissas: I. inadimplemento do arrendamento pactuado; II. advento do termo final do contrato; III. não permanência e submissão de patrimônio de terceiros à recuperação judicial. Noticiam a tramitação de recuperação judicial da sociedade empresária agravada (Processo n° 5000021-16.2017.8.21.0038), no Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Viamão/RS. Defendem que tal fato, todavia, não impede o prosseguimento da ação de origem, porquanto a preservação da atividade empresarial não pode resultar em violação de direitos. Alegam que a decisão agravada admitiu que a sociedade agravada exerce atividade produtiva na área, sem, contudo, embasamento probatório. Informa que pesquisa realizada ao SINTEGRA/ICMS, do Estado de Goiás, revela que a empresa agravada está com a situação cadastral suspensa desde 31.7.2013. Ressaltam que, na origem, já deduziu pedido de reconsideração, com pleito subsidiário de intimação dos agravados para que apresentem informações relativas ao arrendamento e à exploração da atividade agrícola. Salientam que o pedido liminar veiculado na inicial é de despejo, em nada se confundindo com a cobrança dos valores devidos. Sustentam que o decisum recorrido viola os artigos 161, § 1°, e 49, § 3°, da Lei n° 11.101/2005, bem como o inciso XXII, do artigo 5°, da Constituição Federal. Tecem comentários a respeito da presença dos requisitos necessários à concessão da liminar. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que a ação de origem retorne ao seu curso regular. No mérito, pedem o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 23610719 e 23610721). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Compulsando os autos de origem, verifica-se que as partes firmaram, ainda em 17.6.2019, contrato de arrendamento rural, relativo a imóvel denominado Fazenda Caiçara, pelo prazo de 8 anos, com pagamento ajustado em hectare cultivado e por sacas de arroz (ID57514933, do processo originário). Muito embora exista indicação de inadimplemento contratual e término da vigência estabelecida no instrumento, fatores que, em regra, autorizariam o cumprimento da liminar de despejo deferida, sobreleva notar que a notícia da existência de procedimento recuperacional em curso, com prorrogação do stay period deferida, por mais 180 dias, na data de 16.10.2020 (ID 76823835, dos autos de origem), demanda cautela do julgador para a concretização da ordem de retomada imediata do imóvel. Isso porque, por mais que fosse possível delimitar o provimento liminar à retomada do bem, sem continuidade da cobrança dos valores decorrentes do inadimplemento contratual, é inolvidável que tal medida, por si só, e sem que antes se viabilize aprofundamento probatório e o contraditório quanto à matéria, é capaz de gerar a consolidação de prejuízos graves e irreversíveis. Vale lembrar que o § 3°, do artigo 300, do Código de Processo Civil, desautoriza a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Frise-se, ademais, que consoante noticiado pelos próprios agravantes, não se sabe se a atividade agrícola ainda está, de fato, sendo exercida, dúvida essa que, inclusive, ensejou pedido de intimação dos agravados para apresentação de informações complementares. Outrossim, em exame da petição de ID 76823833, dos autos originários, consta registro no sentido de que a área arrendada foi acrescida de benfeitorias, circunstância que, aparentemente, ainda está em discussão. Diante de tal panorama, e em juízo de cognição sumária, mister que seja mantida a decisão agravada, Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao presente recurso, no prazo legal. Por oportuno, promova a Secretaria a retificação da autuação, a fim de que conste também como agravante TERESA CAPPELLESSO, consoante informações constantes na peça recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator